Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734539-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. H. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DORIA DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator